Tribunal: TJMT
Processo: 1009839-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009839-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- GLEICIANE DA SILVA CORDEIRO ALVES
AGRAVADO:- ALAN SILVIO ALVES FONSECA
Agravo de Instrumento n. 1009839-20.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, indeferiu pedido de penhora de imóvel.
A agravante alega que esse foi o único bem encontrado para a constrição pertencente ao agravado.
Aduz que apesar de constar na matrícula o nome da avó do agravado Delfina Alves da Costa, já falecida no dia 05/01/1994, conforme consta na Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, em anexo, onde todos os herdeiros do imóvel cederam seus quinhões ao cessionário, ora agravado, conforme fl. 289 da escritura, de fato e de direito, o Sr. Alan Silvio já é o proprietário desse imóvel, somente não providenciou ainda a transferência.
Acrescenta que ele pagou todas as taxas relativas ao direito de herança, conforme consta no final de fl. 289 e início da fl. 290 da escritura e, inclusive, já tomou posse do local, porém não efetivou a transferência para fugir das dívidas.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de penhora de imóvel, proferido nos seguintes termos:
(...)
O imóvel pelo qual a exequente pretende penhorar, muito embora seja objeto de cessão de direitos hereditários ao cessionário, ora executado, se encontra registrado em nome de Delfina Alves da Costa, já falecida.
É certo que, com a morte da proprietária do imóvel, se faz necessária abertura de seu inventário.
Após a homologação da partilha e consequente expedição do formal, este deve ser registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
Antes de qualquer coisa, é necessária a regularização do imóvel, com o consequente registro do novo proprietário, conforme escritura pública de cessão de direitos hereditários ao cessionário (id. 50150674), sob pena de violação ao princípio da continuidade registraria (arts. 195 e 196 da Lei no 6.015/1973).
(...)
Assim, não pode o serviço de registro de imóveis efetuar registro de penhora sobre imóvel que se encontra em nome de terceiro e é objeto de cessão de direitos hereditários.
Não sendo o executado proprietário do imóvel, não há como acolher o pedido. (Id 89808976 - Pág. 2/3)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator